Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602491-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0602491-09.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - DEJAIR BARBOSA MELO-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DEJAIR BARBOSA MELO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
DEJAIR BARBOSA MELO (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771483
27/11/2023
11:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.864

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602491-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DEJAIR BARBOSA MELO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: DEJAIR BARBOSA MELO
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
POUCOS DIAS DE ATRASO. RECURSOS PRÓPRIOS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
COMPROVAÇÃO DO BEM. AUSENTE. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. GRAVIDADE.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PERCENTUAL ELEVADO.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
PRIVADOS. MERA INCONSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE
Num. 43771483 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que
algumas doações tiveram poucos dias de atraso e outras são oriundas
de recursos próprios do candidato, bem como considerando que o
percentual das demais doações em atraso é diminuto, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal.

3. A ausência de comprovação da propriedade de bem cedido à
campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode
aferir a origem do recurso, ensejando a devolução da importância ao
Tesouro Nacional, nos termos do disposto no art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

9. Caso em que a omissão na prestação de contas parcial foi
desarrazoada, inexistindo justificativa, além do alto percentual
representativo no conjunto da movimentação de campanha (34,48% do
total), corroborando a conclusão pela desaprovação das contas.

10. As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não
ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
Num. 43771483 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

ausência de previsão normativa.

11. Indícios relativos à arrecadação de recursos obtidos mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima prova,
irregularidade na análise da prestação de contas.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por DEJAIR
BARBOSA MELO, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43431004).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43660728).

O prestador de contas foi intimado e apresentou a prestação de contas
retificadora (ids nº 43670395 e seguintes) e manifestação (id. 43681066).

Na sequência, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação
das contas (id. 43710294).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43717115).

É o relatório.

Num. 43771483 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 68.607,17 (sessenta
e oito mil, seiscentos e sete reais e dezessete centavos), conforme composição abaixo:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.118 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades (id. 43710294):

1) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

2) recebimento de recursos de origem não identificada (item 5);

3) omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (item 6);

4) doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época,
contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (itens 10 e
11.2);

5) realização de gastos eleitorais pagos com Outros Recursos, sem
apresentação dos respectivos documentos comprobatórios dos referidos gastos,
conforme dispõe o art. 60 da Resolução TSE nº Resolução TSE n° 23.607/2019 (item
11.1).

Num. 43771483 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

Por fim, o setor técnico apontou ainda indícios de irregularidade relativos à
arrecadação de recursos obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública (item 14).

Passa-se, assim, à análise separada por tópicos dos apontamentos do setor
técnico deste Tribunal.

1) Atraso no envio do relatório financeiro

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.
Num. 43771483 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de relatórios
financeiros de campanha, conforme abaixo:

Num. 43771483 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

Em sua manifestação (id.43681066), o prestador de contas argumentou que:
“O mero descumprimento do prazo consiste em irregularidade formal, que não autoriza a
rejeição das contas, entendimento esse já pacificado pela jurisprudência [...] Portanto,
considerando que o atraso no envio perdurou por poucos dias, a falha não impediu a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual, enseja apenas a anotação
de ressalvas”.

No presente caso, verifica-se que as doações realizadas por Daniela Cristina
Nicola (R$ 4.900,00) e Davi Barbosa Melo (R$ 1.000,00) foram informadas com apenas
dois dias de atraso e antes da eleição, constituindo mera irregularidade formal.

Num. 43771483 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

Outrossim, apura-se que o próprio candidato realizou doações informadas a
destempo no montante total de R$ 5.362,72 (cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e
setenta e dois centavos).

Ora, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

[...]

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados]

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do próprio candidato.
Num. 43771483 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

Assim, remanescem as doações informadas com atraso no valor total de R$
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), que representam apenas 15,74% da
movimentação total da campanha (R$ 68.607,17), não ensejando, por si só, a
desaprovação das contas, ensejando apenas a anotação de ressalva.

2) Recebimento de recursos de origem não identificada

Constou do parecer de diligências (id. 43660728) que os recursos estimáveis
em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha
caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de
campanha, não constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou,
ainda, de prestação direta dos serviços e/ou não indicam constituírem bens permanentes
que integrem o seu patrimônio, contrariando o que dispõem os arts. 8, 14 e 25, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o que pode caracterizar omissão de movimentação
financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte, conforme abaixo:

Num. 43771483 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

Preliminarmente, anoto que em relação ao apontamento referente à doação
estimável de Patrícia dos Santos Machado, analisando os documentos apresentados (ids.
43677722 e 43677681), verifica-se equívoco do prestador ao inserir duplamente como
doação estimável e despesa, mas tal inconsistência não impediu a análise das contas e
confirmação do gasto eleitoral, apurando-se que era apenas locação do veículo e não
cessão, caracterizando mero erro formal.

Já quanto à doação estimável de José Augusto de Almeida, igualmente
houve equívoco com lançamento em duplicidade e posterior exclusão em sede de
retificadora e apresentação dos respectivos documentos (id. 43677731).

Num. 43771483 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

Por fim, a doação estimável registrada em nome de Francisco Rodrigues, no
valor de R$ 200,00, não restou comprovada a propriedade pelo doador do bem cedido.

Na linha dos apontamentos do órgão técnico, o contrato de cessão não é
suficiente para comprovar a propriedade do móvel cedido. No ponto, assim dispõe a
Resolução TSE nº 23.607:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas. [grifou-se]

Ainda, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a
propriedade do bem cedido, não é possível verificar e comprovar a origem do recurso
Num. 43771483 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

vertido à campanha, estando caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada, devendo o valor estipulado no contrato ser recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução de regência, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Nesse sentido, cito julgado desta Corte em caso semelhante:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação ao
limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021]

Assim, mantenho a irregularidade apontada, no montante de R$ 200,00
(duzentos reais), correspondente a 0,29% do total movimentado em campanha (R$
68.607,17), determinando-se a devolução da referida importância ao Tesouro Nacional,
nos termos do disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3) Omissões de despesas

Constou do Parecer de Diligências (id. 43660728) que foram identificadas as
seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
Num. 43771483 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Quanto às omissões referentes aos gastos com as empresas Tend Tudo
Utilidades Domésticas Ltda. (R$ 52,47) e L E Varanda Gourmet Ltda (R$ 56,00), embora
o prestador alegue que desconhece os gastos, as notas fiscais encontram-se ativas e
inclusive a primeira despesa foi incluída na prestação de contas parcial, como apontado
pelo setor técnico.
Num. 43771483 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

Já a despesa com o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (R$ 430,00),
ainda que alegado que o pagamento teria sido realizado pela empresa contratada para o
gerenciamento das redes sociais, o prestador não comprovou suas alegações, não
havendo no contrato apresentado (id. 43677724) qualquer previsão que abarcasse o
pagamento de despesas com impulsionamento.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
Num. 43771483 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
Num. 43771483 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não obstante, embora o valor total da omissão não se mostre relevante em
termos absolutos (R$ 538,47), bem como o percentual envolvido é diminuto (0,78% dos
recursos totais de campanha), a irregularidade deve ser analisada em conjunto com os
demais vícios indicados pelo setor técnico para se verificar a necessidade ou não de
desaprovação das contas.

Num. 43771483 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

4) Existência de doações recebidas e gastos realizados anteriormente à
data da prestação de contas parcial e nela não informados

De acordo com o parecer conclusivo (id. 43710294), foram detectadas as
seguintes doações recebidas e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época:

Conforme redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
Num. 43771483 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.20201), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
Num. 43771483 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]

Sobre referida irregularidade, o candidato apenas menciona que foi sanada
em retificadora (id. 43681066).

No caso em apreço, constata-se que o prestador não informou doações
recebidas e gastos eleitorais realizados antes da prestação de parcial no prazo legal, que
totalizam R$ 23.657,50 (R$ 5.200,00 + R$ 18.457,50), os quais representam 34,48% da
movimentação total da campanha (R$ 68.607,17), não apresentando qualquer
justificativa.

Ressalta-se ainda que o candidato deixou de informar na prestação de contas
parcial doações oriundas de recursos privados e gastos eleitorais realizados para a
contratação de atividades de militância para a campanha, evidenciando a falta de
transparência das contas de campanha e impedindo a fiscalização concomitante da
movimentação financeira por eleitores e órgãos de controle, razão de ser da própria
prestação de contas parcial.
Num. 43771483 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

Inexistindo justificativa na omissão de doações recebidas e gastos eleitorais
na prestação de contas parcial, além do alto percentual representativo no conjunto da
movimentação de campanha (34,48%), conclui-se assim pela desaprovação das contas.

5) Realização de gastos eleitorais pagos com Outros Recursos sem
apresentação dos documentos

Ainda, o setor técnico selecionou diversos gastos eleitorais pagos com outros
recursos, exigindo-se sua comprovação, ficando remanescente apenas o seguinte:

Ressalta-se que no caso em análise foram solicitados diversos documentos
ao prestador para a comprovação dos gastos eleitorais, sendo que foram atendidos em
sua grande maioria, ficando pendente apenas a comprovação de despesas no valor total
de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Todavia, por se tratar de despesa quitada com recursos privados, incabível a
determinação de recolhimento da respectiva verba ao Tesouro Nacional por ausência de
previsão legal, remanescendo apenas o apontamento da irregularidade, que representa
1,74% do total movimentado em campanha (R$ 68.607,17).

6) Informações Complementares

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à
arrecadação de recursos obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública, conforme abaixo:

Num. 43771483 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

O candidato apenas mencionou que corrigiu na retificadora.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade financeira de doadores, o que demanda investigação pelos
órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade econômica para
doação de campanha impedem a alteração no julgamento da presente prestação de
contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios,
ilações e suposições.

Conclusão

Considerando que a omissão de informações na prestação de contas parcial
foi de 34,48% da movimentação de campanha, aliada à identificação de utilização de
recursos de origem não identificada e omissão de despesas, há impossibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apurando-se assim que
Num. 43771483 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

as irregularidades comprometeram a transparência e a confiabilidade das contas, sendo a
desaprovação das contas medida que se impõe.

De outra sorte, deve o prestador recolher a quantia de R$ 738,47 (200,00 +
538,47) ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019
(itens 2 e 3 deste voto), devidamente corrigida pela atualização monetária e juros de mora
incidentes, conforme disposto no art. 39 da Resolução do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por DEJAIR BARBOSA MELO,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
com determinação de restituição da quantia de R$ 738,47 (setecentos e trinta e oito reais
e quarenta e sete centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito
em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, inciso I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios
de irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fls. 10 do id. 43710294).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações
de contas, bem como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia
brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas
prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas
informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Num. 43771483 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602491-09.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 DEJAIR BARBOSA MELO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: DEJAIR
BARBOSA MELO - Advogados do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES
REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-
A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros
devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa,
concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28,
§ 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos
eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se
reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de
campanha.
Num. 43771483 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:21:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711213364300000042729637
Número do documento: 23112711213364300000042729637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:24:41